Tribunal: TJBA
Processo: 8087218-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087218-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: FRANCISCO ELOI DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MAITE ZUPPARDO DE LIMA VASCONCELOS, CESAR HIPOLITO PEREIRA, LUCILA HELENA MOURAO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO MÉDICO GRAVE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ALTERNATIVA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO SEM NOVAS CARÊNCIAS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE E MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Francis
co
Eloi dos Santos Filho, que julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sem imposição de novos prazos de carência. O autor, pessoa idosa, portador de diabetes mellitus, hipertensão arterial, doença renal crônica e câncer de próstata, encontra-se em tratamento contínuo mediante hemodiálise e radioterapia e foi surpreendido com a comunicação de cancelamento unilateral do plano sem justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde realizada
sem
assegurar alternativa de continuidade assistencial a beneficiário em tratamento médico grave; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o beneficiário consumidor e a operadora fornecedora de serviços, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

4.
Embora a legislação admita, em tese, a rescisão unilateral de contratos coletivos, tal prerrogativa depende do cumprimento de requisitos cumulativos, como previsão contratual, vigência mínima e notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.

5.
A operadora não demonstrou ter oportunizado ao beneficiário a migração para plano individual ou familiar sem novos períodos de carência, em afronta à Resolução CONSU nº 19/99.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ainda que haja rescisão do plano coletivo, deve-se assegurar a continuidade da assistência ao beneficiário internado ou em tratamento médico indispensável à preservação de sua vida ou integridade física.

7.
A interrupção da cobertura assistencial de beneficiário idoso e portador de doenças graves, submetido a tratamento contínuo, configura prática abusiva e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade da pessoa humana.

8.
A cláusula contratual que autoriza a resilição unilateral não pode ser aplicada de modo a impor desvantagem exagerada ao consumidor, devendo ser considerada nula quando compromete a continuidade de tratamento essencial.

9.
A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa mostra-se adequada quando o proveito econômico não é mensurável e o valor da causa é irrisório, sendo cabível a majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde é abusiva quando realizada sem assegurar alternativa de continuidade assistencial ao beneficiário, especialmente quando este se encontra em tratamento médico essencial.
2.
A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento médico indispensável à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário, ainda que haja rescisão do contrato coletivo.
3.
É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa é irrisório, admitindo-se sua majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV e §1º, III; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 85, §§ 8º e 11; Resolução CONSU nº 19/1999; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 23; Resolução Normativa ANS nº 509/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.842.751/RS e REsp nº 1.846.123/SP, recursos repetitivos, Tema 1.082; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, recursos repetitivos, Tema 1.076; TJDFT, Apelação nº 0703276-68.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, j. 12.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº
8087218-09.2023.8.05.0001
, sendo Apelante

BRADESCO SAUDE S/A

e Apelad
o

FRANCISCO ELOI DOS SANTOS FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07